Tribunal: TJDFT
Processo: 0109994-52.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0109994-52.2004.8.07.0001 RECORRENTE: LINCOLN LOPES DA SILVA RECORRIDO: JOEL ALVES DE SOUSA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de restituição do valor recolhido a título de preparo recursal (ID no 37906663), porquanto eventuais pedidos de restituição dos valores dos preparos devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, visto que são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Cumpra-se a parte final da decisão de ID no 37479648, intimando-se o recorrido para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007